Tribunal: STF
Processo: HC 221334
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2022, por Luiz Henrique de França, advogado, em benefício de Valdinei Nascimento Filgueiras, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.9.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 750.829, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 29.3.2022, o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que o denegou:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (COCAÍNA, CRACK E MACONHA) – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME COM PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 04 ANOS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES SORTIDOS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE EVIDENCIADA – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP – ILAÇÕES ACERCA DA PENA OU DO REGIME PRISIONAL A SEREM FIXADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESCOLHIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA”.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 750.829, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2022, o Relator, Ministro Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da variedade e da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, 200g (duzentos gramas) de cocaína, 160g (cento e sessenta gramas) de crack e 32g (trinta e dois gramas) de maconha. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    5. Contra esse acórdão foi impetrado o presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente é primário de bons antecedentes, estava laborando (declaração de trabalho informal anexa) e ainda reside em endereço certo com sua mãe e pai (doc. anexo). Soma-se a isso, o fato de não existir indícios de que este integre, de qualquer modo, organização criminosa”.



    Sustenta que “a decisão que determinou a prisão preventiva, não cumpriu os comandos constitucionais, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (sic).



    Afirma que, “no mesmo sentido[,] foi o acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e por último da Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (sic).



    Enfatiza que “está ausente a comprovação de periculum libertatis (art. 312 do CPP) e é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere para resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento do pedido liminar em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente – ainda que fixadas as cautelares diversas previstas no artigo 319, I, IV, V e IX do Código de Processo Penal até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. 



    No mérito, requer seja ratificada a liminar, nos termos acima expostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo e guardando em local próximo duzentos gramas de cocaína, cento e sessenta gramas de crack e trinta e dois gramas de maconha.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 750.829, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu serem idôneos os fundamentos invocados pelo juízo de origem para a decretação da prisão preventiva do paciente, enfatizando que a gravidade concreta do delito evidenciaria a necessidade da custódia cautelar.



    Tem-se no acórdão impugnado:



    “O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 



    A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato. 



    É sempre importante relembrar que ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa’ (HC n. 48.381/MG, relator Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social. 



    Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, ‘o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública’ (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar a prisão preventiva do agravante. 



    Confira-se o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 28/29): 



    Há prova da materialidade, consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 7/ 9), auto de constatação preliminar (fls. 12/ 13) e auto de exibição e apreensão (fls. 10/ 11). A prova oral, por sua vez, traz indícios de autoria. 



    A segregação cautelar do autuado revela-se imperiosa à garantia da ordem pública. 



    Isso porque o autuado, ao que consta, trazia consigo treze porções de drogas de naturezas variadas, entre as quais está a cocaína e crack, substância de alto poder viciante e alucinógeno. Guardava, ainda, próximo à abordagem, mais treze porções de cocaína, vinte e seis de crack e dezesseis de maconha. Não bastasse, em inspeção no perímetro, localizou-se consideráveis duzentas e vinte e uma porções de crack, além de cento e noventa e cinco porções de cocaínas, as quais, ante a semelhança havida em relação à forma de acondicionamento e cor da embalagem (fls. 24 e seguintes), sugere-se serem-lhe pertencentes, constatação passível de confirmação em cognição exauriente junto ao Juízo Natural. Tais elementos indicam que o autuado vinha se dedicando ao comércio espúrio de entorpecentes, fazendo disso seu meio de vida. Tais circunstâncias, a toda evidência, na eventualidade de uma condenação, colocam em risco eventual concessão do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Assim, a prisão revela-se necessária como forma de se evitar reiteração criminosa, conceito ínsito à noção de garantia da ordem pública a que se referiu. 



    Questões como primariedade, residência fixa e trabalho lícito sucumbem, num primeiro momento, às evidências apontadas até então. 



    Observa-se, ainda, não haver informes de que o autuado reúna quaisquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). 



    Ante o exposto, e não se revelando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, CONVERTO A PRISÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA de VALDINEI NASCIMENTO FILGUEIRAS , com fundamento no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública. (Grifei.) 



    Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da variedade e da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, 200g (duzentos gramas) de cocaína, 160g (cento e sessenta gramas) de crack 32g (trinta e dois gramas) de maconha (e-STJ fl. 18). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. (…)



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes.



    3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 214.438-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora